Tribunal: TJSP
Processo: 1500002-73.2019.8.26.0536
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 1500002-73.2019.8.26.0536/50000, da Comarca de Santos, em que é
apelante KAUE MARTINI BATHE, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, acolheram os embargos infringentes, nos termos do v.
Acórdão. Vencida a 5a. Juíza, Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente), WILLIAN CAMPOS, CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500002-73.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.560
EMBARGOS INFRINGENTES No 1500002-73.2019/50000
COMARCA:
SANTOS
EMBARGANTE: KAUE MARTINI BATHE
EMBARGADO:
COL. 15a CÂMARA CRIMINAL
Kaue Martini Bathe foi condenado à pena de cinco (05)
anos de reclusão, no regime prisional inicial fechado, e
quinhentos (500) dias-multa, no valor mínimo unitário, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (fls. 196/204).
Inconformado com tal decisão, apelou o réu e esta
Corte, por maioria de votos, negou provimento ao recurso (fls.
294/300).
Com apoio no r. voto vencido (fls. 301/303), de lavra do
eminente Desembargador William Campos, que dava parcial
provimento ao recurso para readequar a pena do apelante para
um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e
seis (166) dias-multa, no piso legal, opôs o réu os presentes
embargos infringentes, pretendendo a redução da pena, nos
termos do voto divergente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500002-73.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
3
O ilustre Dr. Procurador de Justiça opinou pelo
improvimento dos embargos (fls. 10/14 do apenso próprio).
É O RELATÓRIO.
Os embargos merecem mesmo acolhida.
Com efeito, a pena fixada comporta reparo. Isto porque,
malgrado o réu tenha processos em andamento (fls. 193/195), de
rigor consignar que ele é primário e possuidor de bons
antecedentes.
Ademais, não há prova de que o acusado integre
organização criminosa ou que se dedique às atividades
criminosas, fazendo jus ao benefício previsto no §4o, do artigo 33
da Lei no 11.343/06.
Assim é que, face à quantidade de drogas apreendidas
não ser tão grande quarenta e sete (47) porções de cocaína -
de rigor a redução da pena em dois terços (2/3), finalizando em
um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e
seis (166) dias-multa, no piso legal.
Dessarte, acolho os embargos infringentes para
redimensionar a pena do réu, reduzindo-a para um (01) ano e
oito (08) meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1500002-73.2019.8.26.0536/50000 -Voto no
4
multa, no piso legal, acompanhando o Voto do e. Des. William
Campos.
POÇAS LEITÃO
Relator